Tribunal: TJSP
Processo: 2047993-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LIQUIDAÇÃO E LIMITE DA RPV - PREVALÊNCIA DA DATA DA REQUISIÇÃO.
Considera-se de pequeno valor no âmbito do Município de São Paulo o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante, devidamente atualizado, não exceda o

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LIQUIDAÇÃO E LIMITE DA RPV - PREVALÊNCIA DA DATA DA REQUISIÇÃO.
Considera-se de pequeno valor no âmbito do Município de São Paulo o crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante, devidamente atualizado, não exceda o limite estabelecido ao tempo em que for requisitado judicialmente (art. 1o da Lei no 13.179/01). Decisão reformada. Recurso provido.